Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. TUTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015.

1. O réu/recorrente se insurge contra a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais, a título de Gratificação de Preceptoria/Tutoria, em favor da autora/recorrida.

2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente sustenta a complexidade da causa, sob o fundamento de que a análise de contas públicas e orçamento do Ente Público ensejaria perícia técnico-orçamentária. No entanto, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.

4. Uma vez que não se trata da implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, não há qualquer óbice ao seu respectivo pagamento.

5. A função de preceptoria e de tutoria encontram-se regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o pagamento incompleto implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentaram a forma de cálculo da gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional, o que impõe o pagamento das diferenças nos exatos termos da r. sentença, conforme parâmetros dispostos na planilha de cálculos de ID 1968115, não impugnada especificamente.

7. Por fim, consoante registrado pelo juízo de origem, com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei, bem como o artigo 19, § 1o, IV, Lei Complementar no 101/2000, autoriza o pagamento das despesas com pessoal pelos entes públicos desde que decorrentes de decisões judiciais, o que se aplica ao presente caso”.

8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.